Tribunal: STF
Processo: Rcl 69106
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Pinhalzinho, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011576-28.2023.5.15.0038, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    2. Afirma o município reclamante que a demanda de origem refere-se à ação trabalhista em que a Sra. Eneida Maria Garbie Ioris alegou que fora contratada como celetista através de aprovação em concurso público, em 13.9.2016, para exercer a função de médica, e que permaneceu nessa função até 24.8.2021, quando foi demitida por justa causa.



    Alega que em sede de contestação, sustentou a “incompetência da justiça do trabalho para analisar demissão de empregado público porque se trata de relação constitucional administrativa, assim devendo ser encaminhado para justiça comum decidir a lide” (fl. 2, e-doc. 1).



    A sentença proferia pelo juízo de primeiro grau reconheceu a competência da Justiça do Trabalho (e-doc. 11):



    “Preliminarmente, opôs o reclamado exceção de incompetência material, com fundamento em recente decisão do E. STF (Tema 606, RE 655283), que declarou que o ato de demissão de empregado público não tem natureza trabalhista, mas constitucional-administrativa.



    Sem razão, todavia, uma vez que a decisão invocada restringe-se à hipótese de reintegração em face de demissão decorrente de aposentadoria espontânea. 



    Tema 606 - ‘a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos; b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos’.  



    O vínculo celetista do empregado público justifica a competência desta Especializada nas demais hipóteses de dispensa, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.”. 



    Ato contínuo, foi interposto recurso contra essa decisão, em que foi consignado que (e-doc. 9):



    “O reclamado insiste na exceção de incompetência material, sob o fundamento de que o ato de demissão de empregado público não tem natureza trabalhista, mas constitucional-administrativa. Não prospera o inconformismo. O vínculo celetista do empregado público justifica a competência desta Especializada nas demais hipóteses de dispensa, nos termos do art. 114, I, da Constituição da República.



    Aqui, esclarece-se, tão somente, que o caso vertente não se trata de reintegração em face de demissão decorrente de aposentadoria espontânea, o que atrairia a aplicação da Tese de Repercussão Geral nº 606 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas de anulação do ato de dispensa por justa causa perpetrada pela municipalidade, com imediata reintegração ao emprego. 



    Logo, rejeito”.



    Sustenta que “o TRT 15ª Região violou a autoridade das decisões que do STF neste sentido, quando afirmou que a competência é da Justiça do Trabalho, assim afastando entendimento da ADI n. 3.395. Sendo que o simples fato de adentrar na regularidade do ato administrativo, violou diversos julgados” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para suspender o andamento do processo de origem e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Município de Pinhalzinho, ora reclamante, alega ofensa ao que fora decidido na ADI n. 3.395 julgada por este Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por médica em face de município, teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI n. 3.395, nos termos seguintes:



      “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    Ao apreciar o Tema n. 1.143 de Repercussão Geral, esta Corte firmou a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    5. Na presente reclamação, a controvérsia diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, no que se refere a pedidos reintegração da obreira ao quadro de pessoal da Administração Pública e de verbas rescisórias da servidora contratada através concurso público no município de Pinhalzinho.



    O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI n. 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado.



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, seja o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl n. 60.220 AgR, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão, Ministro Alexandre De Moares, 1ª Turma, julgado em 22.8.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23.10.2023 PUBLIC 24.10.2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55498 Rcl-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, DJE publicado em 2.8.2023. Divulgado em 1.8.2023)



    Resta evidenciado, portanto, que, ainda que o processo originário diga respeito à pretensão acerca de reintegração de servidora e pagamento de verbas rescisórias e outros encargos, não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente